Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729044-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: GISELDA CARDOSO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: KARLA CARDOSO RODRIGUES, ROSANA CARVALHO CARDOSO FERREIRA LEITE, PATRICIA CARDOSO VALENTE AGRAVADO: LA LUNA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME, MK SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA - ME D E S P A C H O Faculto à parte agravante se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 64198408, a teor do art.10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator